Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECIBO AO PAGADOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DAS PARTES. FORO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há qualquer razoabilidade em se promover ação de indenização por perdas e danos em foro distante das sedes da autora e do réu, quando há, por decisão deste Tribunal de Justiça, uma circunscrição estruturada há poucos metros da ré.

2. O conceito de competência territorial está superado pela integração provocada pelo surgimento do Processo Judicial eletrônico, pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial.

3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há cerca de 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico e julgamentos telepresenciais, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União que impõe racionalidade no uso das estruturas das circunscrições judiciárias do Distrito Federal.

4. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.

5. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o suscitante.